Tribunal: TJBA
Processo: 0500046-06.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.: 0500046-06.2017.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA

EMBARGANTE: MICHEL FERNANDES SANTANA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

EMBARGdo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
NA MODALIDADE
PRIVILEGIADA
.

1)
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
PENA APLICADA DE 02 (DOIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 109, IV, DO CP
B.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS.
A
RT. 116, III, DO CP
B
(LEI 13.964/2019)
QUE
SUSPENDE A PRESCRIÇÃO APENAS QUANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FOREM INADMISSÍVEIS. EMBARGOS ADMISSÍVEIS E PARCIALMENTE PROVIDOS
QUE
NÃO SUSPENDEM O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. O ACÓRDÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INTEGRATIVO CONSTITUI O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE CIDADÃ.
ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (19/04/2017) E O ACÓRDÃO DEFINITIVO (23/05/2025) TRANSCORR
IDOS
MAIS DE 08 (OITO) ANOS, SUPERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO EM LEI.

2) CONCLUSÃO:
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
PARA DECLARAR A
EXTINÇÃO D
E
PUNIBILIDADE
DO EMBARGANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0500046-06.2017.8.05.0103
, tendo como Embargantes

MICHEL FERNANDES SANTANA
e
CARLOS HONÓRIO DOS SANTOS
, e, Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER DOS ACLARATÓRIOS
,

para
reconhecer a prescrição retroativa e declarar a extinção de punibilidade do Embargante
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator